Tribunal: TJBA
Processo: 8072671-30.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072671-30.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

AGRAVADO: MARIA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
ADEILSON SOUSA PIMENTA, JAMILE ROSA DA MATA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CONTRATO BANCÁRIO. CUSTEIO DAS DESPESAS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. APLICAÇÃO DO ART. 95, §3º DO CPC. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a realização de perícia grafotécnica, com nomeação de perito judicial e pagamento integral dos honorários pelo banco réu, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a conformidade da decisão que impôs ao banco agravante a integralidade do ônus financeiro da produção da prova pericial, em processo onde a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nas ações onde se discute a legalidade de contrato bancário, a prova pericial grafotécnica pode ser determinada de ofício pelo magistrado, mas os custos devem seguir a regra do art. 95 do CPC, que prevê o rateio entre as partes quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas.

4. Sendo a parte autora beneficiária da gratuidade judiciária, a parcela que lhe caberia deve ser arcada pelo Estado, conforme disciplina o art. 95, §3º do CPC e a Resolução nº 17/2019 do TJBA.

5.O valor de R$ 400,00 fixado a título de honorários periciais é razoável e proporcional à complexidade do trabalho, não merecendo reparo neste aspecto.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso parcialmente provido para determinar o rateio dos honorários periciais, cabendo ao banco agravante o pagamento de metade do valor fixado, ficando a outra metade a cargo do Estado da Bahia, por ser a parte adversa beneficiária da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 95, caput e §3º; art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA - AI: 80039251320248050000, Relatora: Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 05/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
807
2
671
-
3
0
.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
e como Agravad
a

MARIA DE JESUS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
d
ar
parcial
provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07